Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745707-09.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME, KARINE CARVALHO BARROS E JOYCE FABIANA GIMENES CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 63607658 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas apelantes, ora recorrentes. Nas razões recursais, as recorrentes defendem a presença de excesso na cobrança da dívida e equívoco quanto aos juros de mora e correção monetária. Sustentam que possuem direito à concessão do benefício da justiça gratuita, conforme documentos anexos. Contudo, não indicam qualquer dispositivo legal violado. Suscitam, por fim, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo (ID 66049614). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que as recorrentes efetuaram o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 66049616 e ID 66049617. Nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Descabe dar seguimento ao apelo, uma vez que as recorrentes não se insurgem contra decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, porquanto contra a decisão monocrática (ID 63607658) não foi interposto agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, dessa forma, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF” (AgInt no AREsp n. 2.551.463/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Após o processamento do recurso especial no âmbito da Presidência, retornem os autos à 3a Turma Cível para análise da apelação interposta. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015